Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-41.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013036-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISADORA DUARTE ARGOLO MIUGUSTO - CPF: 032.651.222-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. B. M. - CPF: 123.125.931-06 (AGRAVANTE), ISADORA DUARTE ARGOLO MIUGUSTO - CPF: 032.651.222-55 (AGRAVANTE), LUCAS ALBERTO MENEZES BALESTIERI - CPF: 038.352.182-39 (AGRAVADO), GLADSON SOUZA FERREIRA - CPF: 615.086.912-15 (ADVOGADO), VITORIA BALENA VIDEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.794.672-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EXAME DE DNA NEGATIVO - AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por A. B. M., representado pela Defensoria Pública, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c pedido de alimentos provisórios (Processo nº 1005494-43.2025.8.11.0041), em trâmite na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão agravada indeferiu os alimentos provisórios sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo familiar com o investigado, Lucas Alberto Menezes Balestieri. O agravante sustenta a existência de indícios suficientes de paternidade e capacidade financeira do requerido. Após a interposição do recurso, sobreveio juntada de exame de DNA com resultado negativo para vínculo biológico. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de investigação de paternidade, a existência de indícios pode justificar a concessão de alimentos provisórios antes da conclusão da perícia genética; (ii) verificar se a negativa do exame de DNA e a ausência de elementos que demonstrem vínculo socioafetivo afastam a obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação de alimentos provisórios exige prova mínima de vínculo familiar entre o alimentante e o alimentando, a ser demonstrada por indícios consistentes, o que não se verifica após a juntada do exame de DNA com resultado negativo.

4 - Ainda que inicialmente o investigado tenha colaborado com as despesas do menor e externado dúvidas sobre a paternidade, a declaração formal apresentada à Defensoria Pública é expressa em negar o vínculo biológico, afastando o requisito da verossimilhança das alegações.

5 - A tenra idade do menor (três meses à época do ajuizamento) e a ausência de convivência entre as partes impedem a configuração, por ora, de vínculo socioafetivo apto a justificar a obrigação alimentar, o que poderá ser apurado na instrução processual.

6 - A jurisprudência orienta que, ausente o vínculo biológico e inexistindo prova de paternidade socioafetiva consolidada, não subsiste dever alimentar, especialmente em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A negativa do exame de DNA afasta a presunção de paternidade e, na ausência de vínculo socioafetivo comprovado, impede a concessão de alimentos provisórios.

2 - A obrigação alimentar provisória pressupõe, no mínimo, a presença de indícios relevantes de vínculo familiar, os quais não se sustentam diante de prova técnica em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
A. B. M.
contra decisão interlocutória da Ação de Investigação de Paternidade com Pedidos de Provisórios de Alimentos, nº 1005494-43.2025.8.11.0041, da 1ª vara de família e sucessões da comarca de Cuiabá-MT, movida em desfavor de
LUCAS ALBERTO MENEZES BALESTIERI
, que negou a fixação de alimentos provisórios, sob alegação de ausência de comprovação de vinculo familiar. (id. 282378867 - Pág. 415).

Inconformado, o agravante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta em suas razões recursais que há verossimilhança das alegações e fortes indícios da paternidade alegada, inclusive pelo comportamento contraditório do investigado, que inicialmente reconheceu o filho informalmente, mas, posteriormente, passou a negar o vínculo biológico.

Afirma que apresentou documentos que demonstram a convivência anterior entre a genitora e o requerido, bem como extratos bancários que evidenciam a capacidade financeira do agravado.

Com tais considerações, requer a concessão de tutela de urgência recursal para o deferimento imediato dos alimentos provisórios, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a tutela liminar, fixando os alimentos provisórios em 60% de um salário mínimo. (id. 283163860).

Contrarrazões, colacionando aos autos exame de DNA negativo de paternidade. (id. 291364398).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, com o prosseguimento da ação da origem para apuração de existência de vinculo afetivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o menor A. B. M. nasceu em 24/10/2024 e possuía cerca de três meses de vida quando a ação de investigação de paternidade foi distribuída.

Registro ainda, que a genitora é residente na Comarca de Cuiabá/MT, ao passo que o ora agravado reside na Comarca de Porto Velho/RO.

Quanto ao mérito recursal, embora a agravante tenha demonstrado que o agravado contribuiu inicialmente com as despesas do menor, e até mesmo tenha nutrido a expectativa de ser o pai do infante, a declaração redigida de próprio punho e apresentada à Defensoria Pública é clara ao informar que o agravado não acreditava na paternidade (ID 282378867 – pág. 27).

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão interlocutória que indeferiu a fixação de alimentos, diante da ausência de comprovação de vínculo familiar (ID 282378867 – pág. 415).

Ademais, cumpre consignar que, após a distribuição da ação de investigação de paternidade, foi realizado exame de DNA que atestou não ser o agravado o pai biológico do menor (ID 291365862).

Por fim, esclareço que não há evidências concretas da existência de vínculo afetivo entre as partes, seja em razão da tenra idade do menor, seja pela distância geográfica entre eles, circunstância que deverá ser apurada pelo juízo de origem.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial que bem reflete a matéria em exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ALIMENTOS - EXAME DE DNA - NEGATIVO - PATERNIDADE BIOLÓGICA - AFASTADA - VÍNCULO SOCIOAFETIVO - NÃO COMPROVADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

- Não há de se falar em conexão entre a ação de alimentos e a ação negatória de paternidade que justifique a necessidade de reunião para julgamento conjunto, diante da inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes, por se tratarem de pretensões diversas e autônomas. Precedentes do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul -
A prova de DNA é de absoluta relevância na definição da paternidade, cujo respectivo registro público deve refletir a verdade real no contexto sócio-humanístico do cidadão. - inexiste dever natural de prestar alimentos, a não ser na hipótese de paternidade socioafetiva, que, entretanto, não se observa nos autos, neste momento processual.

(...)

(TJMG, RAI 0047274-83.2024.8.13.0000, relator: Francisco Ricardo Sales Costa, julgado em 12/04/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogo a decisão liminar proferida neste recurso e restauro a decisão interlocutória da origem que indeferiu a fixação de alimentos provisórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025